Tribunal: TJMT
Processo: 0032767-34.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
VISTOS...
Apelação cível interposta por Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia - CAPAF, em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, onde o Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a apelante a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos mensais do autor no período de fevereiro de 2008 a janeiro de 2012.
Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que não há falar em direito adquirido a regime jurídico previdenciário, de modo que não possui o autor qualquer direito à isenção de contribuição, eis que este benefício era previsto em Estatuto de 1969, revogado desde 1974.
Pugnou, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.
Em contrarrazões (Id 33100980), o apelado aduz que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que em momento algum faz menção à devolução dos descontos indevidos, determinados pela sentença.
É o que merece registro.
Decido.
O recurso comporta julgamento conforme o art. 932 do CPC, pois a matéria versada no feito encontra entendimento pacificado na Superior Instância.
No exame dos pressupostos de admissibilidade, de plano, verifico questão de prejudicialidade que impede o conhecimento do apelo, uma vez que as razões apresentadas não atacaram os fundamentos da sentença, em nítida ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, inserto no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC.
Verifica-se que o magistrado a quo julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando a apelante a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos mensais do autor no período de fevereiro de 2008 a janeiro de 2012.
O banco apelante, entretanto, interpõe o recurso como se tratasse o feito de matéria sobre isenção de contribuição, arguindo que não há falar em direito adquirido a regime jurídico previdenciário, de modo que não possui o autor qualquer direito à isenção de contribuição, eis que este benefício era previsto em Estatuto de 1969, revogado desde 1974.
Com efeito, analisando as razões do recurso, fica nítido que o apelo deixou de atacar/contrapor/rebater a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica.
No ponto, a doutrina é escorreita, conforme bem leciona o mestre Nelson Nery Junior, in “Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6a ed., pp. 176-8:
“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (destaquei)
De acordo com este entendimento, igualmente, é a lição do Prof. José Carlos Barbosa Moreira:
“As razões de apelação (‘fundamentos de fato e de direito’), que podem constar da própria petição ou serem oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com teor da sentença.” (Comentários ao Código de Processo Civil. 11a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2003, Vol. V, p. 423) (destaquei)
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o recurso de apelação não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÓBICES AO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. RAZÕES FUNDADAS NO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE.
1. (...).
2. O recurso especial interposto teve o seguimento denegado ante o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e do desatendimento dos requisitos do art. 541 do CPC/1973 e do art. 255 do RISTJ. 3. Assim, o agravo interno cujas razões meramente reiteram os articulados do recurso especial, sem se contrapor à motivação da decisão monocrática, descumpre o ônus da dialeticidade
4. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no REsp 1532825/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. EM PRINCÍPIO O SEGURADO NÃO PODE DEMANDAR EM JUÍZO A COBERTURA SECURITÁRIA QUE NÃO FOI EXIGIDA ADMINISTRATIVAMENTE POR LHE FALTAR INTERESSE DE AGIR. COMPARECENDO, PORÉM, A SEGURADORA EM JUÍZO E OPONDO-SE AO MÉRITO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA, FICA CARACTERIZADA SUA RESISTÊNCIA E, POR CONSEGUINTE, O INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. "Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido." (AgRg no Ag 1414927/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 3/4/2012). 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1604150/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC.
(...)
2. Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUE SE RECONHECE. TESE DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC QUE PADECE DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESRESPEITO À REGRA DA DIALETICIDADE. ART. 514, II DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2. A ausência de impugnação específica ao único fundamento do acórdão recorrido, por configurar afronta à regra da dialeticidade recursal, que se extrai do art. 514, II do CPC, efetivamente tornou inviável o exame do Recurso de Apelação.
3. Agravo Regimental do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/ES desprovido.” (AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016)
Este Sodalício, igualmente, não destoa do entendimento esposado, conforme se vê:
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 514, II, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Compete ao recorrente expor, em seu arrazoado, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no decisum vergastado – princípio da dialeticidade, conforme se infere do artigo 514, do Código de Processo Civil. Trata-se, pois, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento. (Ap 156909/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 13/04/2015)” (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - RAZÕES DISSOCIADAS - RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 557, §2o, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso que apresenta razões completamente dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum. Constatado que o agravo regimental é claramente inadmissível ou infundado , impõe-se a cominação de multa, nos termos do art. 557,§2o, do CPC. (AgR 12839/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015)” (destaquei)
Dessa forma, o apelo carece de requisito essencial para a sua a admissibilidade e, por conseguinte, não conheço do recurso de apelação cível.
P.I.C.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator